Tribunal: TJMT
Processo: 1044763-83.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044763-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA MELLY ISIDORIO MORO SILVA - CPF: 023.629.131-98 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA –
FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Pretende a agravante/autora que seja baixado o registro da motocicleta por ter sido apreendida no ano de 2017 e não ter sido mais localizada, bem como que seja declarada a inexigibilidade dos débitos posteriores à apreensão.

3.

Sem razão a parte agravante
.

4.

No caso em exame a autora sustenta que a motocicleta passou a ser utilizada por seu irmão e em 2017 foi apreendida em razão de documentos e multas atrasadas, não tendo sido mais localizada, apesar de várias tentativas nos pátios do Detran e da Polícia de Sorriso.

5.

Afirma que teve seu nome protestado em decorrência de débitos de IPVA.

6.

Do histórico do veículo consta uma única apreensão ocorrida em 2014 que foi baixada no mesmo ano.

7.

Pretende a autora seja possibilitada a colheita da prova oral para comprovação da apreensão da motocicleta que alega ter ocorrido em 2017 e que não consta dos registros do veículo.

8.

No caso em análise, não vislumbro a admissibilidade da prova oral para comprovação de apreensão que não consta registrada.

9.

Sequer a agravante traz quais testemunhas poderiam comprovar a indigitada apreensão.

10.

A par disso, não trouxe a agravante/autora qualquer prova de solicitação de localização do veículo supostamente apreendido, registro de boletim de ocorrência para apuração de eventual ilícito penal pelo desaparecimento da motocicleta.

11.

Portanto, entendo que a prova testemunha isoladamente não levará à sorte diversa da experimentada.

12.

É de causar estranheza que não tenha feito qualquer registro para tentativa de localização de um bem, que é presumível possuir valor econômico, e, somente depois de decorrido longo lapso temporal, e o protesto pelos débitos gerados por ele, busque a autora sua baixa por presumir que não está mais em circulação.

13.

Não se trata aqui, da hipótese que tenho admitido, de renúncia à propriedade pela venda a terceiro que não efetivou a transferência junto ao DETRAN, mas sim de “desaparecimento” de um bem que possui valor econômico e que não foi questionado pelas vias ordinárias.

14.

De outra parte, pretensão de inexigibilidade de débitos oriundos da motocicleta, dependeria da participação do Estado de Mato Grosso, no polo passivo, que é o titular do crédito tributário, sendo a demanda ajuizada somente contra o DETRAN.

15.

Nessa esteira, por fundamento diverso, mantenho o resultado de improcedência do pedido inicial.

16.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

17.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025